Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor tem como princípios que o regem a proteção de vulnerabilidade do consumidor, sua hipossuficiência, a responsabilidade objetiva do fornecedor, entre outros. Para tanto, constitui um dos seus instrumentos para equilibrar as posições das partes, a inversão do ônus da prova, em benefício ao consumidor, tal como prevê o artigo 6o, inciso VIII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículo Ltda.,
tirado em face de decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, proposto por
Francisco Borges de Sousa
, em que o Magistrado Singular em sua decisão saneadora, inverteu o ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica, nos moldes do artigo 6o, VIII, do CDC.

Nas razões recursais, a agravante sustenta não ter sido demonstrada relação de consumo entre as partes, a fim de que seja invertido o ônus de prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a peça supostamente com vício, fora adquirida para ser utilizada no caminhão que integra sua atividade econômica.

Argumenta estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que ficaram responsáveis por toda a carga probatória do feito.

A liminar foi indeferida (Id no 42904976).

As contrarrazões foram apresentadas (Id no 44307965), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, adquiriu em 24 de novembro de 2017, da empresa agravante, uma peça Válvula Pneumática, no valor de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), para utilizar em seu caminhão, e que após alguns meses de uso, esta veio a apresentar defeito e solicitou a sua troca, o que fora negado administrativamente.

No transcurso do processo, o Magistrado Singular em sua decisão saneadora, identificou os pontos controvertidos dos autos e inverteu o ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica, nos moldes do artigo 6o, VIII, do CDC.

A insurgência do agravante é tão somente a respeito da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que não está demonstrada a relação de consumidor, para sua aplicação.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Como é sabido, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), tem como princípios que o regem a proteção de vulnerabilidade do consumidor, sua hipossuficiência, a responsabilidade objetiva do fornecedor, entre outros.

Para tanto, constitui um dos seus instrumentos para equilibrar as posições das partes, a inversão do ônus da prova, em benefício ao consumidor, tal como prevê o artigo 6o, inciso VIII, do CPC,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor, pessoa física, adquiriu o bem da empresa fornecedora, ora agravante, para utilizar em seu próprio caminhão (Id no
44307965
), como destinatário final, nos termos do que preceitua o artigo 2o do CDC.

Do mesmo modo, evidencia-se que o agravante, revela-se das características do fornecedor da mercadoria (artigo 3o do CDC) e, portanto, assume o papel de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, nos termos do artigo 12 do CDC.

Nessa senda, aflora-se as características previstas pelo CDC, de que se trata de uma relação de consumo e, portanto, demonstrado os requisitos de verossimilhança e a hipossuficiente, acertadamente o Magistrado Singular inverteu o ônus de prova.

Aliás, evidente a hipossuficiência técnica na comparação entre o consumidor e o fornecedor, que possuirá toda a metodologia para facilitar sua defesa na demonstração de que o bem comprado, estava ou não dentro da garantia, ou, ainda, o motivo da apresentação do suposto defeito.

A propósito, nesse sentido vejamos a jurisprudência,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFEITO EM VEÍCULO 0KM - DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS RÉS QUE SUBSTITUAM O VEÍCULO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O caso em tela deve ser apreciado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de clara relação de consumo entre as partes
. Nesse toar, a parte autora adquiriu um veículo novo e deparou-se com problemas no veículo, os quais se repetiram diversas vezes tendo sido tomadas as providências necessárias. No entanto, mesmo após os consertos realizados, o problema voltou a aparecer.
A partir do exame do conjunto probatório dos autos é forçoso concluir que o feito relaciona-se com vício do produto, não se podendo olvidar que a responsabilidade civil por vício do produto também é regulada pelos requisitos da responsabilidade objetiva, além do que a ignorância do fornecedor não é capaz de afastar a responsabilidade, nos termos do art. 18 e 23 do CDC
.
Assim, evidenciados o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, nos termos do artigo. 300, do CPC, e incontroverso que a agravante recebeu o preço do veículo e a sua eventual substituição , por outro, não indicia prejuízo de extrema gravidade ou difícil reparação.
(N.U 1013119-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . SANEADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINAMICA DO ÔNUS PROBANDI. MELHORES CONDIÇOES NA PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
À luz da teoria da dinâmica da distribuição, prevista no §1o do art. 373, do CPC/15, o ônus da prova deve ser direcionado à parte que se encontrar em melhores condições de produzi-la, a depender das circunstancias do caso concreto, de modo a conferir maior efetividade e instrumentalidade ao processo. Recurso desprovido.”
(N.U 1008185-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATO DO PRODUTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – RECURSO DESPROVIDO. “Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII do CDC , que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, (...). É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC ) e inversão ope legis (arts.12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC )” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)” (N.U 1007473-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
Conforme jurisprudência do STJ, a partir da teoria finalista mitigada, é possível o reconhecimento da condição de consumidor à parte que, embora tecnicamente não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade
.
Na hipótese dos autos, o autor é motorista de caminhão, versando o pedido indenizatório acerca de prestação de serviços de conserto do motor do veículo de sua propriedade e utilizado em suas atividades profissionais, autorizando a aplicação do CDC.
(...) RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. A responsabilidade das prestadoras de serviço é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, motivo pelo qual somente não serão responsabilizadas quando houver prova da inexistência da falha ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, da Lei n. 8.078/90 - CDC). Na hipótese dos autos, verifica-se falha na prestação de serviço decorrente da quebra do motor poucos meses após a retífica do motor e da bomba injetora. Outrossim, a culpa foi exclusiva da empresa que realizou o conserto da bomba injetora, o que isenta de responsabilidade a empresa que efetuou o conserto do motor e instalação da referida peça. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, No
70073880965
,
Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 26-04-2018) (destaquei)

Sendo assim, entendo que não restou demonstrado os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tampouco para a modificação da decisão recorrida.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020